Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. ART. 15 DA LEI No No 5.474/1968. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 292. OBSERVÂNCIA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.
2. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Essa excepcionalidade exige requisitos não presentes neste caso.
3. Recurso conhecido e não provido.